Tribunal: TJMT
Processo: 1024491-37.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024491-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), M.H. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.194.325/0001-80 (AGRAVANTE), CAIO INACIO DA SILVA - CPF: 337.695.198-50 (ADVOGADO), FELIPE OKANO ALVES PINTO - CPF: 354.256.118-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS – CONEXÃO - REUNIÃO DAS AÇÕES SOB O MESMO JUÍZO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO -INVALIDADE - PREJUÍZO À DEFESA DO CONSUMIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Verificada a conexão, devem ser reunidos os processos para julgamento conjunto, notadamente diante da possibilidade do risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente (artigo 55 e seguintes do CPC).

II - Em se tratando de relação de consumo, é competente o foro do local em que o consumidor possa melhor proceder a defesa dos seus direitos, sendo autorizada a escolha entre o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, do cumprimento da obrigação ou de eleição contratual.

III - Não há como reconhecer a legitimidade do foro eleito, uma vez que, como notório, em contratos dessa natureza, não há liberdade de ajuste das cláusulas contratuais, as quais são impostas ao contratado por adesão, segundo modelo padrão adotado pelo contratante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

M.H. COMERCIO E

SERVICOS LTDA.
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da
Ação Declaratória de Resolução

Contratual c/c Indenização por Perdas
nº. 1043580-88.2022.8.11.0041, ajuizada
em face de

FELIPE OKANO

ALVES PINTO
,
determinou que o processo seja remetido para a 3ª Vara Cível da Comarca de Araçatuba

(SP), devido à conexão com outro
processo já em andamento nessa comarca.

Para tanto, afirma o agravante que a decisão de remessa
dos autos
para
a comarca
Araçatuba compromete a

validade da cláusula de eleição de foro, que foi previamente acordada no contrato
.

Sustenta que
a cláusula de

eleição de foro deve ser respeitada, pois está prevista contratualmente e seu desrespeito pode prejudicar

significativamente sua defesa e a eficácia do processo.

Argumenta que a mudança de foro pode
ocasionar
atrasos processuais e complicações

adicionais, impactando negativamente
n
a resolução do
litígio.

O pedido liminar de efeito

suspensivo
foi indeferido (
I
d.
237976689
).

Contra
minuta
pelo desprovimento do recurso (Id.

242019170
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto, ou não, da decisão que determinou que o processo seja remetido a 3ª Vara Cível da Comarca de Araçatuba (SP), devido à conexão com outro processo já em andamento nessa comarca.

Na ocasião, a parte autora, ora agravante, sustenta a impossibilidade da remessa dos autos à comarca Araçatuba, ante a existência de cláusula de eleição de foro no contrato firmado entre as partes.

Pois bem.

Trata-se de Ação Declaratória de Resolução Contratual c/c Indenização por Perdas Financeiras, que tem como objeto o Contrato Particular de Compra e Venda de Embarcação Náutica firmado entre as partes, para a compra da Lancha Ventura 195 Crossover-2022, Motor de Popa Mercury 115HP ELPT- 4T-2022, Carreta Rodoviária 1 Eixo.

O requerido, ora agravado, arguiu em defesa a preliminar de conexão, diante do ajuizamento primário do feito n. 1019874- 86.2022.8.26.0032, perante a 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Araçatuba (SP), buscando o cumprimento do mesmo contrato discutido nos presentes autos.

De notar, então, a conexão das ações, razão pela qual devem ser reunidos os processos para julgamento conjunto, notadamente diante da possibilidade do risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente (artigo 55 e seguintes do CPC).

A respeito:

“Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual c.c. devolução de valores.
Decisão que reconheceu a incompetência em razão do foro, mas determinou a permanência dos autos naquela Comarca em virtude da prevenção por força da conexão. Inconformismo dos réus. Descabimento. Matéria de ordem pública. Conexão.
Reunião das ações sob o mesmo juízo
, prorrogando-se a competência do prevento. Inteligência dos artigos 55 e 58 do CPC. Cláusula de eleição de foro não pode se sobrepor à norma cogente. Precedentes do C. STJ e deste e. Tribunal. Decisão mantida. Recurso não provido.
”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2132055-41.2024.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Gesse; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 3ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 31/07/2024; Data de Registro: 31/07/2024)

Ademais,
em se tratando de relação de consumo, é competente o foro do local em que o consumidor possa melhor proceder a defesa dos seus direitos, sendo autorizada a escolha entre o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, do cumprimento da

obrigação ou de eleição contratual.

Assim,
não há como reconhecer a legitimidade do foro eleito, uma vez que, como notório, em contratos dessa natureza, não há liberdade de ajuste das cláusulas contratuais, as quais são impostas ao contratado por adesão, segundo modelo padrão adotado

pelo contratante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. PREJUÍZO À DEFESA DO CONSUMIDOR
RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
"O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019). 2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a eleição do foro em comarca diversa do domicílio do consumidor desequilibra a relação entre as partes, gerando prejuízo à defesa do consumidor lesado. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1605331 RO 2019/0314354-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECEBIMENTO DE DEPÓSITOS INDEVIDOS FEITOS PELO PRÓPRIO BANCO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada para interpretação do conceito de consumidor, entendendo-o como aquele destinatário fático e econômico de bens ou serviços, mas admitindo temperamentos para reconhecer sua aplicabilidade a situações em que, malgrado o produto ou serviço seja adquirido no fluxo da atividade empresarial, reste comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante perante o fornecedor. 2. Incide o Código de Defesa do Consumidor quando a controvérsia decorre diretamente do contrato bancário entabulado pelas partes, por força do qual a requerida ocupa a posição de destinatária final do serviço prestado pelo banco. 3. Descabe postular a mitigação da teoria finalista para fins de suprimir a proteção legal àquele que se enquadra na figura do consumidor, por ser o destinatário final do produto ou serviço. 4.
Reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro, por acarretar prejuízos à defesa da parte, aplica-se a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no CC: 197244 SP 2023/0167320-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/05/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/05/2024)

Diante disso, deve ser mantida a decisão que determinou que o processo seja remetido a 3ª Vara Cível da Comarca de Araçatuba (SP), devido à conexão com outro processo já em andamento nessa comarca.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024